Tribunal: TJDFT
Processo: 0048409-93.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0048409-93.2014.8.07.0018 APELANTE: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, OMEZIO RIBEIRO PONTES, RENATO ARAUJO MALCOTTI, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCIO EDVANDRO ROCHA MACHADO, FABIO SIMAO, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSE GERALDO MACIEL DESPACHO Intimem-se a terceira interessada Brasal Incorporações S/A e o réu Paulo Octávio Alves Pereira sobre as exigências do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (id. 68557814) para o registro do cancelamento da indisponibilidade incidente sobre os imóveis descritos no despacho anterior (id. 67751264). Após, retornem os autos conclusos para análise dos embargos de declaração opostos pelo réu Domingos Lamoglia de Sales Dias, a serem julgados conjuntamente com os embargos de declaração opostos nos autos da ação de improbidade no 0048410-78.2014.8.07.0018. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora